Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728114-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP DECISÃO Na petição de ID 74224875, CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – EPP afirma que houve cadastramento indevido como agravada, uma vez que não figura em qualquer dos polos da execução. De fato, verifica-se dos autos que a execução foi proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA – SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL (CNPJ 00.952.415/0001-65), de modo que a parte agravante/executada, na distribuição do recurso, promoveu o cadastramento indevido de pessoa jurídica diversa. Dessa forma, promova-se a correção do polo passivo do agravo de instrumento, com o cadastramento de COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA e seus respectivos advogados habilitados no primeiro grau de jurisdição, bem como a exclusão de CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – EPP. Após, intime-se a parte agravada, para contrarrazões ao recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora